Tribunal: TJPA
Processo: 0004150-34.2018.8.14.0032
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0004150-34.2018.8.14.0032

RECORRENTE: NILDO DOS SANTOS MARTINS

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
0004150-34.2018.8.14.0032

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECORRENTE:
NILDO DOS SANTOS MARTINS

REPRESENTANTE: JORGE THOMAZ LAZAMETH DINIZ (OAB:13.143)

RECORRIDO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO TENTADO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA PELO RECONHECIMENTO DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA. SUBSIDIARIAMENTE REQUER A DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL ANTE A AUSÊNCIA DO ANIMUS NECANDI E, CONSEQUENTEMENTE, SUA IMPRONÚNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - Caso em exame

1. Insurge-se a defesa contra a sentença que pronunciou o
recorrente para determinar seu julgamento perante o Tribunal do Júri, como incurso nas sanções punitivas do artigo 121, § 2º, incisos II c/c art. 14, II, todos do Código Penal.

II - Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) reconhecer a absolvição sumária pelo reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa; (ii) desclassificação do homicídio qualificado para Lesão corporal ante a ausência de elementos configuradores do
animus necandi
e, consequente, impronúncia.

III - Razões de decidir

3.1 Indícios suficientes de autoria e materialidade do homicídio qualificado, que permitem a pronúncia do réu.

3.2 incluir as razões de improcedência da tese de absolvição sumária pela excludente de ilicitude da legítima defesa

Para que haja a desclassificação do crime de homicídio qualificado tentado para lesão corporal, é imprescindível que esteja seguramente delineada, não havendo qualquer dúvida quanto à sua configuração, o que não ocorre no presente feito, porquanto o conjunto probatório colhido e as circunstâncias do fato não apontam com clareza para essa conclusão.

Considerando que a essência do juízo de pronúncia é a suspeita, sendo tão somente um juízo de admissibilidade, e não de certeza, a análise do dolo do acusado, em casos como tal, deve ficar a cargo do Tribunal do Júri, órgão legitimamente competente para julgamento dos crimes dolosos contra a vida, conforme dispõe o art. 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal.

IV - Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de Julgamento
: materialidade comprovada pelo laudo de exame de lesão corporal realizado na vítima. Indícios de autoria suficientes. Preenchidos os requisitos previstos em lei, a pronúncia do réu é medida que se impõe.

Dispositivos relevantes:
art. 413, §1º, do Código Processual Penal.

Jurisprudência relevante citada:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO:
(TJPA; RSE 0000717-21.2011.8.14.0047; 1ª Turma de Direito Penal; Rel. Desª Maria Edwiges Miranda Lobato; Julg. 31/01/2022; DJES 10/02/2022).
(TJGO; RSE 0069776-51.2019.8.09.0178; Maurilândia; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Leandro Crispim; Julg. 03/11/2022; DJEGO 08/11/2022; Pág. 1872).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso em Sentido Estrito, da Vara Única de Monte Alegre/PA, acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em

CONHECER E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Exmo. Sr. Des. Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ______do mês ___ de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém, ______ de ___ de _____.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
NILDO DOS SANTOS MARTINS
, por meio de sua defesa, a fim de obter a reforma da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Monte Alegre-PA, que o pronunciou como incurso no crime de tentativa de homicídio qualificado
(art. 121, §2º, inciso II c/c art. 14, II, todos do Código Penal)
.

Em síntese, a denúncia expõe que no dia 11/03/2018, por volta de 02:30hs,
NILDO DOS SANTOS MARTINS,
ao que se parece, estava ingerindo bebida alcoólica em uma festa juntamente com a vítima
TARLISON PEREIRA SOARES
, no estabelecimento “Barracão de festa da Comunidade”, quando supostamente o recorrente desferiu um golpe de arma branca, tipo “faca” atingindo diversas regiões do corpo da vítima.

Após suposto delito, o acusado teria fugido do local, e logo em seguida, foi localizado pela Polícia militar, que fez a sua apreensão. Ainda nesse contexto, a vítima foi socorrida e encaminhada ao Hospital municipal, resistindo ao ferimento.

A denúncia foi oferecida pelo
MP
dia 18/06/2018
(ID:21792215),

recebida dia
04/07/2018
(id 21792215, p. 7) e a sentença prolatada dia 09/11/2023 (ID 21792236).

Após regular instrução do feito, o Juízo
a quo
, em Sentença (ID: 21792236) pronunciou o
recorrente para julgamento perante o Tribunal do Júri, como incurso nas sanções punitivas do artigo 121, § 2º, incisos II
c/c art. 14, II, todos do Código Penal.

Contra referida decisão, a defesa técnica do réu, interpôs Recurso em Sentido Estrito, pugnando pela absolvição sumária do recorrente, alegando a excludente de ilicitude da legítima defesa. Subsidiariamente, pugna por sua despronúncia com a desclassificação de homicídio tentado para lesão corporal ante a ausência do
animus necandi
.

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público de 1º grau manifestou-se pelo conhecimento e total improvimento do recurso (ID 23155725).

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça opina pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID:23230979).

É o relatório.

VOTO

V O T O

Conheço do recurso por estarem presentes os pressupostos necessários à sua admissibilidade.

1. DO MÉRITO

1.2 - Da absolvição sumária pela excludente de ilicitude da legítima defesa

A defesa do recorrente solicita a absolvição sumária pela excludente de ilicitude da legítima defesa.

Em cotejo à prova oral produzida em juízo, incabível precisar, de forma segura, que a vítima, frisa-se, no instante do fato, tenha agredido injustamente o recorrente, bem como que a reação deste tenha sido moderada ou mesmo que ele tenha utilizado os meios de que dispunha no momento do fato, devendo a questão ser examinada pelo Conselho de Sentença.

Quanto à autoria, há nos autos indícios suficientes de que o ora recorrente seja mesmo autor do crime, inclusive quando o próprio relata que desferiu as facadas, visto que, apesar de alegar que agiu em legítima defesa putativa, existem relatos em sentido contrário, persistindo razoável dúvida, acerca da existência da excludente, no caso concreto, o que atrai a competência do Tribunal do Júri.

Para que a tese de legítima defesa seja aceita nesta fase processual, é imprescindível a produção de provas robustas, seguras e incontroversas de que a ação obedeça a todos os requisitos do artigo 25 do Código Penal, o que não se vislumbra na presente fase processual.

Nesta ocasião, não há esteio probatório no sentido de que o Recorrente tenha agido de maneira moderada, visando repelir injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
.
DECISÃO DE PRONÚNCIA
.
HOMICÍDIO
. ART.
121
, CAPUT, DO
CÓDIGO PENAL
. DA IMPRONÚNCIA. EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA: IMPROCEDENTE. A PRONÚNCIA, QUE ENCERRA SIMPLES JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO, EXIGE SOMENTE O EXAME DA OCORRÊNCIA DO CRIME E INDÍCIOS DE SUA AUTORIA, NÃO SE DEMANDANDO AQUELES REQUISITOS DE CERTEZA NECESSÁRIOS À PROLAÇÃO DE UM ÉDITO. CONDENATÓRIO e a ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA
EXIGE CERTEZA, pois HAVENDO DÚVIDA RAZOÁVEL, TORNA-SE MAIS INDICADA A PRONÚNCIA, UMA VEZ QUE O JÚRI É O JUÍZO CONSTITUCIONALMENTE COMPETENTE PARA DELIBERAR SOBRE O TEMA.
ademais, no caso dos autos NÃO restou claramente DEMONSTRADA A OCORRÊNCIA DA EXCLUDENTE DA LEGÍTIMA DEFESA, DEVENDO o caso SER SUBMETIDO AO TRIBUNAL DO JÚRI, JUIZ NATURAL DA CAUSA, PARA QUE POSSA SER MINUCIOSAMENTE ANALISADA E DECIDIDA a demanda. CASO EM QUE PRESENTES INDÍCIOS SUFICIENTES DE QUE O RÉU FOI O AUTOR DO DELITO, CONFORME PRECEITUA O ART.
413
,
§1º

DO
CPP
.
ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA QUE NÃO ENCONTRA NENHUM AMPARO NOS AUTOS
. DO PEDIDO PARA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE HOMICÍDIO PARA O DE LESÃO CORPORAL.
IMPROCEDENTE
. A PRESENÇA DE INDÍCIOS SUFICIENTE.
(TJ-PA - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO:
0001221-54.2007.8.14.0051
, Relator: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Data de Julgamento: 03/10/2022, 1ª Turma de Direito Penal).

Como se sabe, a Constituição da República de 1988 outorgou soberanamente ao Tribunal do Júri a competência para apreciação dos crimes dolosos contra a vida, sejam eles tentados ou consumados.

Eis o motivo de não se poder, na presente etapa processual, adentrar de modo definitivo no exame fático-probatório, isto é, analisar a prova produzida (e prognosticar a que ainda pode vir a ser produzida) para concluir definitivamente se o pronunciado agiu ou não de maneira livre, acobertado ou não por alguma causa excludente de ilicitude.

Bastante, por ora, comprovada a materialidade, que os indícios de autoria delitiva denotem que o pronunciado possa ter praticado o ilícito penal, sem que estivesse sob o evidente amparo de alguma causa exculpante. É que, sob pena de usurpação de competência - aliás, de índole absoluta -, não pode o juiz togado proceder a um exame aprofundado da prova, até mesmo porque, nesta etapa processual, não vige o princípio do
in dubio pro reo
.

É importante elucidar que a incerteza da prova na fase do
judicium accusationis
não pode beneficiar o acusado, pois nesta fase prevalece o interesse da sociedade, razão pela qual descabida a pretensão defensiva.

Portanto, não há como dar acolhimento à tese defensiva de absolvição sumária.

Corroborando com o entendimento aqui esposado, colaciono os seguintes precedentes desta Corte:

EMENTA – DIREITO PENAL – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – NEGATIVA DE JUNTADA DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS DA VÍTIMA – POSSIBILIDADE DE EMISSÃO PELA PARTE RECORRENTE – ART. 422 DO CPP – PRELIMINAR AFASTADA – SENTENÇA DE PRONÚNCIA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – LEGÍTIMA DEFESA E COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL NÃO CONFIGURADAS DE FORMA INDUVIDOSA – PRESENTES SUFICIENTES INDÍCIOS DE AUTORIA E PROVA DE MATERIALIDADE NOS AUTOS – PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO SIMPLES OU LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE – NÃO SUSTENTADO DIANTE DO CONTEXTO PROBATÓRIO PRODUZIDO. MATÉRIA A SER SUBMETIDA AO CONSELHO DE SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O recorrente não demonstrou o efetivo prejuízo à sua defesa pela ausência dos antecedentes criminais da vítima. Motivo pelo qual, afasto a preliminar de cerceamento de defesa. 2. A pronúncia é mero juízo de admissibilidade da acusação, exigindo-se, apenas, o convencimento acerca da existência de prova material do crime e da presença de indícios suficientes de autoria. Requisitos verificados. 3. Para que se reconheça a excludente de ilicitude relativa à legítima defesa, bem como a excludente de culpabilidade de coação moral irresistível ainda na primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri, elas deverão se mostrar livres de qualquer dúvida, o que não é o caso dos autos. 4. Pedido subsidiário de desclassificação para homicídio simples. P ara se efetuar a desclassificação requerida, imperiosa se mostra a manifesta improcedência da qualificadora, o que não restou comprovado nos autos, de forma clara e induvidosa, o que impõe profunda imersão no contexto probatório, razão pela qual deve a causa ser submetida à apreciação do Conselho de Sentença. 5. Pedido de desclassificação para lesão corporal seguida de morte. P ara se efetuar a desclassificação requerida, imperiosa se mostra a certeza da ausência do animus necandi, o que não restou comprovado nos autos, de forma clara e induvidosa, o que impõe profunda imersão no contexto probatório, razão pela qual deve a causa ser submetida à apreciação do Conselho de Sentença. 6. Recurso conhecido e desprovido.
(TJ-PA - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO:
0011896-44.2017.8.14.0401 12226506
, Relator:
2023 JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
, Data de Julgamento: 06/12/2022, 3ª Turma de Direito Penal).

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – DECISÃO DE PRONÚNCIA NOS TERMOS DOS ARTIGOS 121, § 2º I DO CPB - RECURSO DA DEFESA - AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI – IMPOSSIBILIDADE – PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA Inexistência incontrastável quanto ao real intento do AGENTE - LEGÍTIMA DEFESA – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVA PLENA E INESCUSÁVEL DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE - PRONÚNCIA MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. eventuais dúvidas a respeito da intenção ficam a cargo do egrégio Tribunal Popular. JUÍZ NATURAL DA CAUSA. DECISÃO DE PRONÚNCIA MANTIDA EX VI ART. 413 DO CPP - COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONHECIDO E IMPROVIDO – DECISÃO UNÂNIME. – Na sentença de pronúncia, o juízo monocrático deve tecer um mero juízo de admissibilidade da denúncia, de caráter nitidamente processual, verificando as provas de materialidade e indícios da autoria delitiva. No tocante as questões relativas ao mérito da ação criminal devem ser apreciadas pelo Tribunal do Júri, a quem cabe o exame aprofundado da matéria; II - Com efeito, conveniente asseverar que nesse momento processual, consubstanciado na admissibilidade formal da acusação se satisfaz com a prova da existência do fato e com a presença de indícios acerca da autoria. Nesse passo, a análise das circunstâncias em que o delito ocorreu, pois as asserções contida no recurso, visando o reconhecimento das eventuais teses da legitima defesa ou ausência de dolo, seriam questões intimamente relacionadas com o mérito da causa e cuja competência seria do Júri Popular, juiz natural da causa, podendo ser acolhida nesta fase somente quando ausente, de forma inquestionável, elementos de prova em sentido incriminador, caso contrário, como no caso em apreço, em face da existência de duas versões nitidamente contrapostas, quais sejam: a do recorrente e a das testemunhas, inevitavelmente a matéria deve ser submetida à apreciação da Corte Leiga, cuja competência constitucional deve ser respeitada em face do princípio do juiz natural; III - Nesse contexto, em face dos fundamentos apresentados, imperioso submeter o Recorrente ao Tribunal do Júri para que aquele Órgão, como juiz natural dos crimes contra a vida em expresso mandamento constitucional, manifeste seu veredicto a respeito dos fatos; IV - Recurso conhecido e improvido. .
(TJ-PA - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO:
0801231-80.2021.8.14.0049
, Relator:
2023 ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
, Data de Julgamento: 03/04/2023, 2ª Turma de Direito Penal).

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que:

“
Tratando-se a pronúncia de simples juízo de admissibilidade da acusação, afigura-se como a solução mais adequada reservar ao Tribunal do Júri o exame dos elementos probatórios para se for o caso, proferir um juízo seguro acerca da prática do indicado crime doloso contra a vida, uma vez que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se contra o réu e a favor da sociedade, conforme o mandamento contido no art. 413 do Código Processual Penal.
” (STJ - AgRg no AREsp 734.302/SC, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 26/06/2018, DJe 01/08/2018)

Assim, agiu acertadamente o Magistrado
a quo
, já que diante da prova da materialidade do fato e da existência de indícios de autoria submete o acusado a julgamento pelo Conselho de Sentença, não havendo que se falar em absolvição sumária.

2 – Da impronúncia e da desclassificação do crime de tentativa de homicídio qualificado para lesão corporal

A defesa do réu também almeja a reforma da decisão de pronúncia, por ausência do dolo de matar, pelo que requer desclassificação do crime de homicídio qualificado para o crime de lesão corporal.

A referida tese não merece prosperar. Explico.

Urge esclarecer que a decisão de pronúncia consiste tão somente em juízo de admissibilidade, exigindo-se apenas prova material do crime e a presença de indícios suficientes de autoria.

Sendo assim, na fundamentação da decisão de pronúncia, o juízo não deve se aprofundar quanto ao mérito, sob pena de influenciar e colocar em risco a soberania dos veredictos. Nesse sentido, prescreve o Código de Processo Penal,
verbis
:

Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

§ 1
o

A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.

No ponto, o artigo 129 do Código Penal, prevê o crime de lesão corporal, cujo tipo subjetivo consiste na vontade de produzir um dano ao corpo ou à saúde de outrem ou assumir o risco de produzi-lo (
animus laedendi ou nocendi
).

Do acima expendido, verifica-se que a principal diferença entre os delitos mencionados reside no tipo parcial do ilícito, devendo ser analisado o dolo do
recorrente
, demonstrando se pretendia matar, ainda que assumindo o risco para tanto, ou apenas lesionar a vítima.

Assim, quando da análise, de fato, é possível que o magistrado se convença, ao apreciar as provas colhidas nos autos, em discordância com a denúncia ou queixa, da existência exclusiva de crimes que não são da competência do Júri. Entretanto, não deve o juiz operar a desclassificação quando as provas dos autos não permitem que esta seja de plano reconhecida.

Nesse sentido
:

Deve ser mantida a decisão de pronúncia se o acervo probatório demonstra, em sede de juízo provisório, a materialidade e os indícios da autoria do recorrente no crime de homicídio qualificado tentado, já que nessa fase vigora o princípio do in dubio pro societate. 2 - DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. INSUCESSO. A desclassificação para lesão corporal somente é cabível se inquestionável o suporte fático a ensejá-la. Ausente prova incontestável de que o agente não queria o resultado morte, nem assumira o risco de produzi-lo, cabe aos jurados a apreciação sobre a existência ou não do animus necandi. [...]. (TJGO; RSE 0069776-51.2019.8.09.0178; Maurilândia; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Leandro Crispim; Julg. 03/11/2022; DJEGO 08/11/2022; Pág. 1872).

1. A desclassificação do tipo penal, com o afastamento da competência do tribunal do júri, ante a ausência de animus necandi, na fase de pronúncia, só tem lugar se houver prova incontestável de que a conduta descrita na denúncia configura crime diverso daquele capitulado quando da acusação, o que não se verifica de plano. Bem assim, a falta de exclusividade de prova no sentido de que houve desistência voluntária impede o seu reconhecimento, cabendo ao Conselho de Sentença a sua apreciação. 2. Recurso não provido. (TJPE; RSE 0000168-85.2022.8.17.0000; Quarta Câmara Criminal; Rel. Des. Marco Antônio Cabral Maggi; Julg. 19/09/2022; DJEPE 24/10/2022).

Por oportuno, imperioso destacar que este egrégio Tribunal de Justiça vem mantendo o entendimento acima alinhado aos precedentes jurisprudenciais suso transcritos. Confira-se:

EMENTA
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. PRONÚNCIA. 1. PLEITO DE IMPRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA
.
IMPOSSIBILIDADE
. Presentes nos autos indícios suficientes de autoria, prova da materialidade delitiva, evidências de
animus necandi
que sustentam a versão de homicídio tentado, impõe-se a decisão de pronúncia em homenagem ao princípio do juiz natural, o Júri Popular. Na hipótese sub examine não restou clara a agressão injusta por parte da vítima, visto que estava em desvantagem física [...]
2.

PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. NÃO OCORRÊNCIA
. Inviável a tese de desclassificação do crime para lesão corporal por constituir questão diretamente ligada ao mérito da causa, não podendo ser realizada em sede de pronúncia, mero juízo de admissibilidade, a não ser que exista prova cabal nesse sentido, o que não ocorreu no caso em exame uma vez que, restou caracterizado o dolo, ainda que eventual.
3. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO IMPROVIDO.
(TJPA; RSE 0000717-21.2011.8.14.0047; 1ª Turma de Direito Penal; Rel. Desª Maria Edwiges Miranda Lobato; Julg. 31/01/2022; DJES 10/02/2022).

Firme em tal premissa e transportando tais conceitos para o caso concreto, a comprovação da infração penal narrada na peça inaugural e os indícios de autoria, como forma de não exercer influência no ânimo dos jurados, competentes para o exame aprofundado da matéria, resta comprovada pelo Boletim de Atendimento e, especialmente, do Laudo de lesão corporal
(ID:21792063).

Acerca da existência de indícios suficientes de autoria do delito de homicídio
qualificado
, além dos depoimentos prestados pelas testemunhas, ressalto o teor do interrogatório do réu, quando admite
ter desferido o golpe com a arma branca, tipo “faca”
(ID:72992083).

Confira-se o relato em juízo, da testemunha Cláudia Ferreira da Cruz:

Estávamos no local, não lembro bem a exata hora, mas estávamos todos rodeados, o Tarlison e alguns familiares, e de imediato eu não entendi muito bem, porque eu estava de costas. Quando eu virei, ele já tinha desferido a primeira facada, foi que todos se afastaram e eles continuaram pelo salão. Picou, tipo, só eles no salão e ele (o denunciado) desferindo as ouras facadas e o Tarlison se defendendo. [...] Depois, ele ficou dando as Facadas e a vítima tentando se defender. Foram quatro facadas, a mais grave foi nas costas, aí teve na mão e teve na perna. Eles não chegaram a travar luta corporal em nenhum momento, ele (a vítima) só se defendeu das facadas. O Tarlison chegou a cair no chão por segundos, mas aí ele se levantou e continuou. Os seguranças começaram a intermediar, e ali e aqui, aí ele (o denunciado)
viu que talvez iria ser pego, e saiu do local correndo
[...] La foram feitos os primeiros socorros e tal, e foi encaminhado para o Hospital aqui de Monte Alegre [...].

O recurso não discute a materialidade e indícios de autoria.
Observo ainda que tal relato exige maior incursão probatória, o que impede este Juízo de manifestar
qualquer entendimento acerca da excludente sob pena de incorrer em competência do Júri e que demanda maior incursão probatória.

A prova suso transcrita, depreende-se a existência indícios da autoria por parte do acusado quanto à prática do crime de homicídio, por meio cruel, em sua modalidade não consumada, perpetrado contra a vítima
TARLISON PEREIRA SOARES.

Logo, considerando que a essência do juízo de pronúncia é a suspeita, sendo tão somente um juízo de admissibilidade, e não de certeza, a análise do dolo do acusado, em casos como tal, deve ficar a cargo do Tribunal do Júri, órgão legitimamente competente para julgamento dos crimes dolosos contra a vida, conforme dispõe o art. 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal.

DA CONCLUSÃO

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao presente Recurso em Sentido Estrito. Por conseguinte, mantenho a decisão de pronúncia em todos os seus termos, conforme a fundamentação.

É como voto.

Belém, ___ de _______________ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 19/05/2025